Tribunal: TJSP
Processo: 1035474-51.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Prestação de serviços profissionais. Ação de cobrança de honorários médicos. Embora não haja contrato escrito celebrado diretamente com a autora, o "termo de responsabilidade com assunção de dívida" firmado pelo réu para a prestação de serviços médico-hospitalares foi celebrado em caráter particular, obrigando-se o contratante ao pagamento de todas as despesas com o tratamento, inclusive

Ementa:
Prestação de serviços profissionais. Ação de cobrança de honorários médicos. Embora não haja contrato escrito celebrado diretamente com a autora, o "termo de responsabilidade com assunção de dívida" firmado pelo réu para a prestação de serviços médico-hospitalares foi celebrado em caráter particular, obrigando-se o contratante ao pagamento de todas as despesas com o tratamento, inclusive honorários médicos, sem formalizar, na oportunidade, qualquer ressalva. A redação do contrato é simples, inequívoca e de fácil compreensão, não exigindo conhecimentos especializados. O requerido, ademais, nem sequer questiona os serviços prestados pelos médicos que integram a equipe de hematologia da requerente, que se fizeram necessários em razão das comorbidades que apresentava. Não estando evidenciado que o referido termo foi assinado mediante vício do consentimento, de rigor a procedência da demanda. Precedentes desta Col. Câmara e E. Corte. Se o hospital não dispunha de equipe própria para dar suporte integral ao paciente, ou se o réu reputa que deveria ter havido cobertura dos honorários pelo convênio médico, tais questões desbordam do objeto desta demanda, e podem fundamentar, se o caso, eventual ação regressiva autônoma.

Recurso improvido.